Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE A DATA DE ENTREGA DE DESOCUPAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. MÁS CONDIÇÕES DE USO. DANOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA FINAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARCACTERIZAÇÃO.
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização e indeferiu o pleito de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Os documentos apresentados pela autora e pela instituição ré evidenciam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Embora a gratuidade possa ser requerida em grau recursal, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais já fixados na instância de origem.
3. Considerando que não há nos autos laudo de vistoria final, a comprovar, de forma inequívoca, o estado do imóvel na data de desocupação e possibilitar o cotejo com a situação do bem no início da locação, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Não se verifica a alegada alteração da verdade dos fatos pela autora, nem instauração de incidente manifestamente infundado, apenas a improcedência dos pedidos iniciais, sendo improcedente o pedido de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Apelação conhecida e desprovida.